Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800657-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS KAUAN DA COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIRIETO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DENEGOU A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECISÃO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA E AO FIM DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
PACIENTE QUE FOI PRESO EM 27 DE DEZEMBRO DE 2021, JÁ TENDO SIDO OFERECIDA A DENÚNCIA E AS PARTES APRESENTADO AS RESPECTIVAS RESPOSTAS, TENDO O MAGISTRADO DETERMINADO O CUMPRIMENTO DO QUE REQUERIDO PELAS DEFESAS. FEITO QUE SE MOSTRA EM PLENA MARCHA PROCESSUAL. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO, APESAR DA MULTIPLICIDADE DE RÉUS. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Belém/PA, 24 de março de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
LUCAS KAUAN DA COSTA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois se encontra preso desde o dia 27 de dezembro do ano de 2021 pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, como previsto no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal Brasileiro, mas, que a decisão proferida se mostra carente de fundamentação, mormente por atribuir ao paciente conduta que foi praticada pelo corréu.

Afirma a impetrante que o decreto prisional exarado em desfavor do paciente é desprovido de qualquer fundamentação legal, não tendo o magistrado devidamente considerado suas condições pessoais favoráveis, uma vez que é primário e tem residência fixa no distrito da culpa, e tampouco o fato de que este não representa qualquer perigo à instrução processual, à ordem pública ou econômica.

Aduz não haver justa causa à manutenção do encarceramento provisório uma vez que ausentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar, bem como por alegado excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a morosidade ao fim da instrução processual, afirmando igualmente ser desprovida de fundamentação a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida.

Requereu liminar e sua posterior ratificação com a concessão da ordem para revogação da medida mais gravosa decretada em desfavor do paciente, afirmando não ser possível a manutenção da custódia tão somente em razão da gravidade em abstrato do crime, em tese, cometido.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações à autoridade inquinada coatora, ID 7935744, sendo estas prestadas em

ID 7971059 e 7971060.

Retornados os autos, foi denegada a liminar, ID 7988882, sendo determinada a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer que se manifestou pela denegação da ordem, ID 8184490.

É o sucinto relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude de falta de fundamentação da decisão que decretou sua segregação
, bem como daquela que denegou o pedido formulado perante o juízo
a quo
para revogação da medida, não tendo o magistrado considerado as condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando ausentes os requisitos necessários ao decreto cautelar e excesso de prazo ao fim da instrução processual.

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa das decisões proferidas pelo magistrado singular, tanto naquela que decretou quanto na que negou sua revogação, fundamentação suficiente à manutenção da custódia
.

Ao contrário do que alega a impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante não só a gravidade concreta da conduta do paciente que, acompanhado de um terceiro elemento armado, abordou as vítimas no estabelecimento comercial em que estas trabalhavam enquanto seus parceiros os aguardavam no veículo no qual chegaram para lhes dar fuga, ameaçando constantemente as vítimas para que entregassem seus pertences.

Impende ressaltar que em sede de
habeas corpus
não cabe a análise acerca de provas. Assim, a alegação de que o paciente teve menor participação no delito há de ser avaliada no bojo da ação penal. Ademais, de tudo que dos autos consta, o paciente teve efetiva participação na conduta delitiva, sendo possível se aplicar ao caso o princípio da convergência liame, ou vínculo subjetivo, segundo a qual nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido da realização do mesmo tipo penal, bastando à sua configuração que um agente adira à vontade do outro e no caso dos autos,
primo ictu oculi
, se denota que o paciente não só quis como aderiu à conduta de seus parceiros.

Quanto à alegada falta de fundamentação do decreto preventivo, bem como da decisão que denegou sua revogação, ressalto que não há como ser analisado o decreto prisional uma vez que não colacionado aos autos pela impetrante. Contudo, da decisão que denegou a revogação da medida tenho que não há como ser reconhecida tal ilegalidade, pois a decisão apresenta fundamentação apta e suficiente à manutenção da custódia, senão, vejamos excerto da manifestação judicial aqui atacada,
verbis
:

“Em análise dos autos, conclui-se que o crime imputado ao réu é de natureza grave,
cometido com violência/grave ameaça contra a pessoa e duplamente qualificado pelo concurso de agentes e o uso de arma de fogo. Desta feita, havendo provas da materialidade e indícios fortes e suficientes de autoria, pois o requerente Lucas Kauan foi reconhecido pelas vítimas, sua prisão se faz necessária para a salvaguarda da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal em razão do “modus operandi” empregado para a prática delitiva.

Cumpre anotar que os atributos pessoais favoráveis do réu Lucas Kauan, por si só, não são capazes de determinar a revogação de sua prisão preventiva, fundamentada na gravidade em concreto do crime em apuração e no risco à ordem pública.

Em tempos de crescentes índices de violência, não obstante a recomendação da corte Suprema para análise cautelosa sobre as prisões preventivas em razão da pandemia do coronavírus, entendo que, no presente caso, a prisão do réu se justifica pela necessidade de resguarde da ordem social, em razão da gravidade do crime pelo qual está sendo acusado, sobretudo porque cometido com uso de uma arma de fogo. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para a repressão do delito, não merecendo guarida o pleito defensivo.

Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado
LUCAS KAUAN DA COSTA SANTOS
, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
”

Denota-se igualmente fundamentada a decisão que denegou o pedido de reconsideração de tal decisão, tendo o magistrado assim se manifestado,
verbis
:

“
Analisando atentamente os autos verifico que assiste razão ao Parquet, uma vez que não houve substancial modificação da situação fática para justificar a revisão da decisão id nº 47235403, na qual o juízo manteve a custódia preventiva do réu Lucas Kauan, para a manutenção da ordem pública, em razão da gravidade do crime a ele imputado, nos termos do art. 312 do CPP. Ao contrário, o processo segue o segue o seu trâmite regular, de forma célere, estando em prazo para a citação pessoal dos réus. É de suma importância ressaltar que, apesar da defesa se insurgir quanto à manifestação ministerial, a peça da acusação não possui vinculação ao juízo, que deve analisar se estão presentes todos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, exatamente como ocorreu no caso em análise. Por outro lado, a alegação de que o réu não teve conduta agressiva no crime e não apontou arma de fogo para intimidar as vítimas, atitude tomada pelo seu comparsa Raimundo Clayton, é referente ao mérito processual, que será avaliado após a instrução criminal, oportunidade em que os denunciados se valerão de todos os meios de prova para comprovar suas alegações defensivas. Entretanto, ainda que não tenha manuseado a arma de fogo utilizada para ameaça das vítimas, não se pode falar em menor participação do requerente Lucas Kauan, que teria participado ativamente da prática do crime de elevada gravidade. Por fim, verifico que a custódia preventiva do réu foi analisada em data recente 14/01/2022 e não houve modificação na situação fática e processual capaz de elidir os fundamentos que ensejaram a decretação da medida, quais sejam, a gravidade em concreto do crime e o risco à ordem pública. Portanto, os motivos para manter a custódia preventiva do réu são atuais e relevantes, sendo a prisão necessária para a preservação da segurança social.
Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado LUCAS KAUAN DA COSTA SANTOS
, ratificando todos os termos da decisão id nº 47235403.”

Há que se ressaltar que há nos autos provas suficientes acerca da ocorrência do crime e indícios de autoria, pois teria o paciente sido reconhecido, sem sombras de dúvidas, pela vítima logo após a prática do crime, uma vez que teria sido preso em flagrante, tendo o magistrado singular devidamente fundamentado sua decisão, como se denota do excerto ao norte colacionado.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos, em que o paciente, acompanhado de mais três elementos e portando arma de fogo, subtraiu os pertences das vítimas, em plena tarde e no local de trabalho das mesmas.

Tem-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pela impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, em tese, praticado, bem como à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, se mostrando a real necessidade de resguardo da instrução processual e da ordem pública.

Assim, necessária se mostra a manutenção da custódia, não sendo as condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da ordem uma vez que da decisão proferida pelo magistrado singular resta clara a

necessidade de manutenção da custódia, se mostrando a liberdade do paciente, neste momento processual, um risco à ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor, aduzindo que:

“
A garantia da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que o criminoso, posto em liberdade logo após a prática do delito, se veja estimulado a voltar a delinquir, trazendo à vítima insegurança, pois esta certamente se sentirá ameaçada.

Quanto à alegação de excesso de prazo ao fim da instrução processual, tenho igualmente que tal não procede, pois, pelas informações prestadas pela autoridade imputada coatora, o feito se encontra em marcha, não havendo que se falar em morosidade ou desídia do Poder Judiciário, senão, vejamos excerto das informações prestadas pelo magistrado
a quo, verbis
:

“O processo está em sua fase inicial, tramitando de forma regular e célere.

Apresentada a denúncia pelo Ministério Público, em 13/01/2022, foi recebida em 14/01/2022 ... encontrando-se em prazo para o cumprimento dos mandados de citação pessoal dos réus.”

Imperioso destacar que o feito apresenta pluralidade de réus, sendo estes representados por defensores diversos, já tendo sido apresentada as respectivas defesas prévias e o Juízo se manifestado acerca das mesmas, bem como determinado a produção de provas, conforme requerido pelas partes, em decisão proferida no último dia 07 de março, não havendo efetivamente que se falar em excesso de prazo ao fim da instrução processual, como constatado pela assessoria deste gabinete em consulta ao sistema PJE.

Acerca de inexistência do excesso de prazo quando o feito apresenta tramitação regular e não comprovada a inatividade da justiça já se manifestou a jurisprudência, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - DENÚNCIA OFERECIDA - ALEGAÇÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1.
Não restando configurado o excesso de prazo, cabe à Defesa apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo na inatividade da justiça ou negligência do judiciário no cumprimento das ações necessárias para o cumprimento do feito
. (TJ-MG - HC: 10000210538161000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2021)

EMENTA PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SÚMULA N. 64/STJ. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído 2. Sabe-se que o prazo para a conclusão de julgamento de apelação não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 3. Embora o apelo criminal esteja pendente de julgamento, não se verifica ilegalidade no desenvolvimento da persecução criminal quando o recurso esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, encontrando-se com certa demora em razão de desídia do defensor, que, devidamente intimado, deixou de apresentar as razões recursais no prazo legal, o que ensejou a baixa do processo para a intimação do paciente, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado. 4. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64). 5. Habeas corpus denegado, com a recomendação celeridade ao julgamento da apelação criminal n. 0011957-49.2015.815.0011/PB. (STJ - HC: 445031 PB 2018/0082733-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3.
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal,

após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 9
. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que levaram o magistrado a indeferir o pedido de revogação do decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto ainda que, de acordo com o que consta dos autos, a audiência de instrução e julgamento ainda não ocorreu, não tendo ainda, portanto, sido ouvidas as vítimas e a liberdade do paciente, neste momento processual, certamente acarretará temor e intranquilidade às mesmas.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego.

Belém/PA, 24 de março de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2022